Tribunal: TJDFT
Processo: 0719006-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719006-19.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME EMBARGADO: TIAGO CORREIA DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por LAC Engenharia LTDA - ME contra o v. acórdão de ID 15297566, proferido pela 1a Turma Cível desta Corte, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MATÉRIA RECURSAL NÃO DISCUTIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA EM DINHEIRO. PREFERÊNCIA. ARTIGO 835, I E § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM LEGAL. MENOR ONEROSIDADE VERSUS INTERESSE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PREPONDERÂNCIA EM ABSTRATO. ANÁLISE CONCRETA DO CASO. DECISÕES MANTIDAS. 1. Caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição a manifestação pelo Tribunal ad quem de matéria não analisada pelo Juízo de origem. 2. Segundo o artigo 835, § 1o, do Código de processo Civil, a penhora deve incidir, preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Contudo, nada obstante haja prioridade, pode o juiz alterar a ordem prevista no caput do mencionado artigo de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 3. Segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o princípio da efetividade da tutela executiva, ou vice-versa. Nesse sentido, quando da ponderação dos valores em conflito no caso concreto, em que não houve demonstração da necessidade de subversão da ordem de penhora estabelecida em lei (artigo 835 do Codex), identifica-se a prevalência pontual do interesse do credor, justificando, portanto, a manutenção da preferência pela penhora em dinheiro. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. Agravo interno conhecido e não provido. Em suas razões recursais (ID 15909337), a embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissões, ao argumento de que não houve exame das teses relativas (i) ao objeto do recurso ser “a determinação de realização da medida constritiva e não o ato constritivo em si”, de forma que o recurso de agravo de instrumento interposto merece total conhecimento e (ii) à necessidade de relativização da ordem prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, aduzindo que “como sequer havia decisão determinando a penhora ou definição do bem objeto da medida executiva, não seria lícito exigir da Embargante – como o fez o acórdão objurgado – (...) a demonstração de que um ato executivo hipotético e inexistente seria mais gravoso e igualmente eficaz que o sugerido pela Embargante”. Requer o conhecimento e o provimentos dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas. Após a intimação acerca da inclusão dos autos para julgamento na 23a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 01-07-2020 até 08-07-2020), a embargante apresentou a petição de ID 17216186, requerendo a retirada de pauta em virtude do “interesse de acompanhamento presencial do julgamento em questão”, pleito este deferido (ID 17218158). Ato contínuo, após nova inclusão na pauta de julgamento a ser realizado na 09a Sessão Presencial por Videoconferência, a ser realizada no dia 29-07-2020 (ID 17382257), a parte recorrente peticionou informando a celebração de acordo nos autos de origem, motivo pelo qual requer a desistência dos presentes aclaratórios, do agravo de instrumento e agravo interno interpostos (ID 17535386). É o relatório. DECIDO. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do Código de Processo Civil). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando-se que, no presente caso, a petição de desistência, quanto aos embargos de declaração, foi protocolada tempestivamente, detendo os advogados da agravante poderes para tanto (ID 37689024 dos autos de origem), não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Por outro lado, nada a prover quanto ao pedido de desistência do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos, uma vez que tais recursos já foram julgados por este Tribunal (ID 15297566). Proceda a Secretaria, com urgência, a retirada do presente recurso da 09a Sessão Ordinária Presencial por Videoconferência, prevista para se realizar no dia 29/07/2020. Feito, certifique-se o trânsito em julgado, com as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora